Tribunal: STF
Processo: ARE 1533592
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: 
INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO 
NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo, interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público estadual, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADA NOS APELADOS. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A REFORMA DA SENTENÇA. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. 



    1. A nulidade em razão da busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas vai reconhecida, porquanto não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. No caso concreto, conforme esclarecido pelos policiais em juízo, os agentes públicos, estavam em patrulhamento, quando abordaram o apelado BRENDON em um beco. Posteriormente, este teria fornecido informações ‘indiretas’, porquanto permaneceu em silêncio perante a autoridade policial e judicial, sendo que procederam na busca pessoal e domiciliar do ora apelado DOUGLAS. 



    2. Constata-se que o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal e, posteriormente, busca domiciliar o que não estava presente no caso concreto. 



    APELAÇÃO MINISTERIAL DESPROVIDA, POR MAIORIA” (fl. 8, e-doc. 85).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 106).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder dos acusados, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta ao artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal; outrossim, ao desconsiderar que funções essências às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, o aresto incorre em contrariedade ao artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 115).



    Afirmou que, “conforme elementos expressamente delineados no acórdão ora embargado, a abordagem e revista dos réus foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais. (...) na medida em que [os policiais que atuaram no caso] relataram (...) que o acusado BRENDON teria dito que estava traficando para um indivíduo denominado DOUGLAS, sendo que, inclusive, passou o endereço do corréu. Disse que se deslocaram até o local, sendo que encontraram o corréu DOUGLAS saindo da residência, razão pela qual realizaram a abordagem” (fl. 9, e-doc. 115).  



    Argumentou que “a atuação policial se deu em face de ‘denúncia anônima especificada’, isto é, informação detalhada sobre o possível local da prática de crime permanente, do modus operandi, das características físicas ou de vestimentas dos suspeitos, informações estas que foram confirmadas pela constatação visual imediata dos agentes da lei quando da abordagem do acusado Brendon” (fl. 11, e-doc. 115).



    Asseverou que, “sendo responsável o Estado pela manutenção da ordem e pela prevenção do cometimento de crimes, de forma alguma se mostra razoável exigir um grau tão elevado de certeza acerca do cometimento de algum crime para, só então, os agentes de segurança pública estarem legitimados a proceder à busca pessoal em determinado sujeito que se ache em atitude suspeita” (fl. 14, 
e-doc. 115).



    Pediu seja “admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, nos termos da fundamentação supra” (fl. 18, e-doc. 115).



    As defesas dos agravados apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo a inadmissão e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-docs. 122 e 125).   



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pelo fundamento de ausência de prequestionamento, com incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 129).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público estadual assinala que, “ao decretar a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a presença de fundada suspeita, o acórdão esposou equivocada interpretação acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, inciso X, e do artigo 144, § 5º, ambos da Constituição Federal, já que outorgou aos imputados demasiada proteção à intimidade e limitou excessivamente a função dos órgãos de segurança pública de policiamento ostensivo” (fl. 3, e-doc. 139).



    Sustenta que, “diante da missão identificada quanto as questões relevantes a desate da quaestio, foram manejados os pertinentes embargos de declaração, tratando justamente da ausência de enfrentamento do caso em relação ao disposto no artigo 5º, inciso X, e 144, §5º, da Constituição Federal e, precipuamente, à inteligência firmada no âmbito das Cortes Superiores” (fls. 5-6, e-doc. 139).



    Pede “o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 8, e-doc. 139).



    As defesas dos agravados apresentam contrarrazões ao agravo e pedem o desprovimento do recurso (e-docs. 144 e 147).



 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa ao inc. X do art. 5º e ao § 5º do art. 144 da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão do Tribunal estadual e reconhecida a licitude das buscas realizadas e das provas colhidas.



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. 



    8. Em 18.9.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sapucaia do Sul/RS absolveu os agravados, Brendon Junior Machado e Douglas Steven da Silva Cardoso, das acusações dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, nestes termos:



    “O Ministério Público ajuizou a presente ação penal em face de BRENDON JUNIOR MACHADO (...) e DOUGLAS STEVEN DA SILVA CARDOSO (...) dando como incurso o acusado BRENDON no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (1º fato) e o acusado DOUGLAS no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (3º fato), e no art. 16, caput e parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 (2º e 4º fatos), na forma do 
art. 69 do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos. (...)



    Daniel Schuch, testemunha, Policial Militar (...), narrou que estava em patrulhamento de rotina no dia do fato em local conhecido pela guarnição como sendo região dominada pelo tráfico. Relatou que ‘vazaram’ algumas fotos de armas de alto calibre e que apontava estar no ‘Beco’, que o local é dominado por uma facção. Disse que, já no local, receberam na frequência de rádio da Brigada Militar a seguinte mensagem: ‘Brota, é o 141812’, mensagem que faz referência ao tráfico de drogas da facção ‘Os Manos’. Fizeram um patrulhamento a pé e abordaram o acusado Brendon, e, em revista pessoal, encontraram 20 e poucos pinos de cocaína e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Ao questioná-lo sobre os entorpecentes, ele explicou que estava traficando havia pouco tempo para um indivíduo de nome Douglas, alcunha ‘Boca’, tendo indicado à guarnição o endereço de tal pessoa. Deslocaram-se até o local e encontraram Douglas saindo da casa, dando voz de abordagem, ao que ele voltou para dentro da casa e, assim, foi abordado dentro do seu pátio. Em revista pessoal, foi localizado um revólver calibre 32mm na sua cintura e, após buscas na residência, encontraram placa balística, uma submetralhadora 9mm, mais de 100 munições de 9mm, um rádio na frequência da Brigada Militar, 3 kg de pasta base de cocaína, 2 kg de ‘maconha’, mais de 300 pinos de cocaína, mais 70 munições de 762 e mais duas armas, todas com a numeração suprimida. (...)



    Cristiano Guimarães dos Santos, testemunha, Policial Militar (...), relatou que estavam em patrulhamento de rotina quando tiveram uma interferência no rádio da Brigada Militar que citava o nome de uma facção local, em que uma pessoa falava ‘Brota, é os 141812’. Relatou que fizeram buscas e encontraram Brendon com 28 (vinte e oito) pinos de cocaína e dinheiro e, ao indagá-lo, ele confessou que havia recebido uma proposta do traficante da região para realizar venda de drogas. Brendon informou o endereço do traficante, para onde a guarnição se deslocou e, ao se aproximar da casa, visualizaram Douglas saindo pelo portão. Deram voz de abordagem, momento em que Douglas tentou fugir para dentro da residência, mas a guarnição conseguiu abordálo. Durante a busca domiciliar, foram encontradas diversas armas de fogo, 3kg de cocaína, 2kg de ‘maconha’, equipamentos para fracionamento da droga e diversas munições. (...) Recordou que, em revista pessoal ao acusado Douglas, encontraram um revólver em sua cintura. (...) Alguns dias antes do fato efetuaram a prisão de dois indivíduos armados, ocasião em que ambos referiram que Douglas era o gerente do tráfico da região. (...)



    Em confronto aos relatos das testemunhas Policiais Militares, as testemunhas Carmem Rosa Trindade Zenger e Daniela de Souza Silva, arroladas pela defesa do réu Douglas, declararam que presenciaram o momento em que a guarnição o abordou em um bar e o conduziram a uma ponte, onde sofreu agressões policiais e suposto ‘enxerto’ e, após algum tempo, foi levado embora do local.



    A tese defensiva de negativa de autoria do acusado Douglas corrobora com os relatos das testemunhas oculares, na medida em que negou que estivesse em sua residência, mas sim num bar, local 
onde foi abordado pelos Policiais e posteriormente conduzido coercitivamente à sua residência. (...)



    Ademais, embora os Policiais tenham referido o recebimento de um sinal de rádio informando dados característicos de comunicação entre integrantes da facção criminosa ‘Os Manos’, tal fato encontra-se totalmente desconectado da revista pessoal do réu Brendon, o qual não foi encontrado com qualquer aparelho de rádio ou similar, mas apenas abordado por conta de uma suposta ‘atitude suspeita’ que não foi minimamente descrita de modo objetivamente aferível. (...)



    Para além do consentimento acima refutado, a abordagem policial ao acusado Brendon e a suposta informação espontânea deste a respeito da traficância desempenhada pelo acusado Douglas com a indicação de seu endereço, também não são suficientes à autorizar busca domiciliar, sem mandado judicial, uma vez que esse fato não demonstra, isoladamente (e não havia notícias de investigações prévias com outros elementos a reforçar as fundadas razões), a ocorrência de crime permanente na residência. (...)



    Deste modo, a ilegalidade da ação policial acarreta a nulidade da prova material, já que obtida mediante violação das garantias fundamentais de inviolabilidade pessoal e do domicílio. (...)



    Tendo havido ilicitude da totalidade das apreensões, tal vício contamina toda a materialidade produzida, levando à absolvição por falta de elemento material válido a apontar a prática do crime narrado na inicial, conduzindo à improcedência da pretensão punitiva” 
(fls. 1-78, e-doc. 32).



     



    9. Em 21.6.2024, o Tribunal estadual, por maioria, negou provimento à Apelação Criminal n. 5006511-95.2019.8.21.0035/RS, interposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Confiram-se trechos do voto vencedor do julgamento, Relator o Desembargador Marcelo Machado Bertoluci:



    “[A] partir da narrativa policial, vê-se que o apelado BRENDON foi abordado em via pública pelos policias acima nominados, os quais informaram que estavam fazendo patrulhamento de rotina a pé após terem recebido uma mensagem interceptada no rádio comunicador. Ato contínuo efetuaram a abordagem do apelado BRENDON. 



    Ou seja, não há nenhuma informação a respeito de uma atitude suspeita e/ou alguma situação de flagrante que justificasse a busca pessoal. (...) 



    Além disso, não resta crível que o ora apelado tenha identificado o acusado DOUGLAS, informando, inclusive seu endereço. Tal versão somente encontra amparo na versão apresentada pelos policiais, porque o acusado BRENDON ficou em silêncio perante a autoridade policial e, de igual forma, perante o juízo. Não é verossímil que o ora acusado BRENDON tenha identificado outro indivíduo indicando o endereço e, logo após, tenha ficado em silêncio na fase policial e/ou judicial. (...)



    Ademais, o ora acusado DOUGLAS negou que estivesse em casa. Salientou que, à época, estava em um bar, sendo que os policiais o abordaram no local. Esta mesma versão foi apresentada pela testemunha Carmem Rosa Trindade Zenger e Daniela de Souza Silva, os quais afirmaram que presenciaram o momento em que o apelado restou abordado. Contaram que estavam em uma festa e os policiais o teriam abordado e o conduzido até uma ponte. (...)



    Todavia, ainda, no caso em tela, resta evidente que a busca pessoal restou perfectibilizada diante da ausência de fundada suspeita. Era necessário quaisquer dos elementos mencionados anteriormente, no entanto, não houve nenhuma atitude que motivasse a abordagem policial no ora acusado. (...)



    Outrossim, cumpre mencionar que a ilicitude das provas obtidas naquela ocasião – abordagem ao acusado BRENDON, portanto, enseja na nulidade de todas as demais provas delas decorrentes, como a busca pessoal/domiciliar realizada em desfavor de DOUGLAS, já que se trata de prova ilícita por derivação, incidindo nesse ponto a teoria dos frutos da árvore envenenada. (...)



    Desse modo, entendo que o recurso do Ministério Público não merece provimento, devendo ser mantida a sentença absolutória, porque há nulidade na obtenção da prova material do crime em razão da busca pessoal, demonstrando que não houve fundadas razões que motivassem a abordagem realizada pelos policiais militares no caso em tela” (fls. 3-6, e-doc. 85).



    10. No voto divergente, vencido, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 5006511-95.2019.8.21.0035/RS, a Desembargadora Viviane de Faria Miranda concluiu pela licitude das buscas realizadas pelos agentes de polícia, fundamentando:



    “Com a devida vênia ao ilustre Relator, compreendo que as provas coligidas não padecem de nulidade. (...)



    Isso porque, perfectibilizada a justa causa para a abordagem pessoal ou veicular e localizada matéria proscrita em posse do suspeito, a Suprema Corte pátria já decidiu que descabe aos Tribunais de Justiça definir que o ingresso em domicílio somente pode ocorrer ‘após o consentimento livre e voluntário do morador, com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato, bem como mediante o registro em áudio e vídeo’, porquanto vedado o acréscimo de ‘requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral’ pela Suprema Corte (RE 1447045 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023). (...)



    Com tais considerações, tenho que as provas obtidas a partir da abordagem pessoal e domiciliar são válidas no caso concreto. (...)



    Do depoimento dos policias militares, depreende-se que já receberam diversas denúncias sobre tráfico no local e que tiveram acesso a fotos divulgadas na internet contendo imagens de armas de calibre restrito, tiradas em um beco conhecido pela traficância. Durante patrulhamento na região, o rádio da Brigada Militar recebeu uma mensagem, por interferência, que dizia ‘Brota, é o 141812’, referência à facção ‘Os Manos’. Deslocaram-se até o local e encontraram Brenon, sendo realizada busca pessoal no acusado, ocasião em que encontraram drogas. Na abordagem, Brenon referiu que estava traficando há pouco tempo para Douglas, indicando o endereço exato da residência. A equipe deslocou até o local indicado por Brenon e avistaram Douglas saindo da casa, dando voz de abordagem quando ele estava em via pública. Ao receber a voz de abordagem, Douglas deu ‘meia-volta’ e entrou no pátio novamente, sendo abordado no pátio da casa, portando um revólver. Dentro da residência, encontraram drogas, mais armas, munições, balanças de precisão, celulares e um rádio na frequência da Brigada Militar.



    Neste ponto, destaco que, a meu sentir, a informação de que o local é dominado pelo tráfico, inclusive com recebimento de diversas denúncias e de fotos com armas de calibre restrito, além da mensagem recebida no rádio da Brigada Militar reforçam a legitimidade da ação policial. Frisa-se, ainda, que ao ser abordado Brenon indicou especificamente o endereço e nome de Douglas, afirmando que estava traficando para ele há pouco tempo, não se tratando de informação genérica ou vaga. Ainda, o nome de Douglas já havia sido apontado como gerente do tráfico no local por dois indivíduos, presos em flagrante três dias antes do fato. Neste ponto, destaca-se que o alinhamento entre a denúncia, as fotos veiculadas na internet e a situação observada é forte indicativo de confiabilidade, justificando a ação policial.



    Ademais, quanto ao acusado Douglas, a palavra dos policiais militares foi uníssona ao indicar que o réu tentou empreender fuga quando recebeu voz de abordagem na via pública, na frente de sua casa, comportamento que, a meu ver, pode ser interpretado como indicação de possível consciência, culpa ou tentativa de evitar uma confrontação legal, elementos que reforçam a existência de fundada suspeita. Abordado, no pátio da casa, o acusado portava um revólver, a reforçar a situação de fundada suspeita, a legitimar a entrada da autoridade policial no imóvel. (...)



    Como se vê, os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem foram coincidentes no sentido de descrever a situação que levou à fundada suspeita para a realização da abordagem. Ao investigar denúncias anônimas, seguidas de fotos de armas no local e de uma mensagem recebida no rádio da Brigada Militar, encontraram Brenon no local, com 28 (vinte e oito) pinos de cocaína e um revólver, no exato local da foto, sendo que o acusado indicou o endereço de Douglas, para quem estava traficando. Deslocaram até a casa e, assim que recebeu voz de abordagem, quando estava na via pública, na frente da residência, Douglas empreendeu fuga e tentou esconder-se no interior do imóvel, mas foi alcançado e abordado no pátio da casa.



    Abordado, foi realizada a revista pessoal, ocasião em que foi apreendido um revólver calibre 38, municiado com seis munições. Na residência, foram encontrados 346 (trezentos e quarenta e seis) pinos de cocaína pesando 612g, 06 (seis) tijolos de maconha pesando 2kg, 01 (uma) pedra de crack pesando 38g, 08 (oito) cartuchos calibre 38, 03 (três) muniçoes calibre 762, 79 (setenta e nove) munições calibre 762, 04 (quatro) balanças de precisão, 01 (um) rádio HT com base carregadora, 02 (dois) celulares, 02 (dois) carregadores para submetralhadora 9mm, 01 (um) par de placa balística, 01 (um) cinto com porta carregador, 16 (dezesseis) munições calibre 32, 12 (doze) munições calibre 32, 16 (dezesseis) cartuchos calibre 20 e 131 (cento e trinta e uma) munições calibre 9mm.



    A soma desses elementos justifica a decisão dos policiais de realizar a busca pessoal e domiciliar. A foto com armas de calibre restrito, a mensagem recebida no rádio, a indicação do endereço e nome de Douglas por Brenon e a tentativa de fuga de Douglas são consistentes com atividades criminais, especialmente considerando as denúncias anônimas. Essas circunstâncias mostram que os policiais agiram com fundada suspeita e de acordo com a lei, validando as provas obtidas.



    Ante o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar.



    Afastada a nulidade reconhecida, impositivo que a remessa dos autos ao 1º Grau de Jurisdição, com o escopo de que a Magistrada singular prossiga na análise das demais teses defensivas, 
garantindo-se com isso com a efetividade dos princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição” (fls. 9-13, e-doc. 85).



    11. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se que, pelo quadro fático da espécie vertente, na busca pessoal realizada no agravado Brendon Junior Machado, os policiais apreenderam “28 (vinte e oito) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 48 (quarenta e oito) gramas, (...) além da importância de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), em espécie” (fl. 1, 
e-doc. 32), enquanto que, na busca pessoal realizada no agravado Douglas Steven da Silva Cardoso e na busca domiciliar efetuada em seguida, os policiais encontraram “arma de fogo, de uso restrito, qual seja, um revólver, marca PN, calibre 32, com numeração suprimida, alimentado com seis munições calibre 32 intactas” (fl. 1, e-doc. 32) e “10 (dez) porções de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 3,150 Kg (três quilos e cento e cinquenta gramas): 346 (trezentos e quarenta e seis) pinos de cocaína, pesando aproximadamente 612 (seiscentos e doze) gramas; 06 (seis) tijolos de cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 02Kg (dois quilogramas); e 01 (uma) pedra de crack, pesando aproximadamente 38 (trinta e oito) gramas, (...) além de quatro balanças de precisão, um rádio HT com base carregadora (...), [e] armas de fogo, munições e acessórios, de uso restrito, quais sejam, um revólver marca Rossi, calibre 22, número infratambor 218, com numeração suprimida; uma espingarda, marca Boito, de um cano B-750, calibre 20, numeração 640076; e uma metralhadora, marca Mini UZI, calibre 9mm, sem numeração; 08 (oito) cartuchos, calibre 38; 79 (setenta e nove) munições, calibre 762; 02 (dois) carregadores para submetralhadora 9mm; 16 (dezesseis) munições calibre 22; 13 (treze) munições, calibre 32; 16 (dezesseis) cartuchos, calibre 20; 131 (cento e trinta e uma) munições, calibre 9mm; um par de placas de balística nível 2, com capa; um cinto com porta carregador; e 03 (três) munições, calibre 762 Festin” (fls. 1-2, e-doc. 32).



    12. No depoimento em juízo, o policial Daniel Schuch declarou que “’vazaram’ algumas fotos de armas de alto calibre e que apontava estar no ‘Beco’, que o local é dominado por uma facção. Disse que, já no local, receberam na frequência de rádio da Brigada Militar a seguinte mensagem: ‘Brota, é o 141812’, mensagem que faz referência ao tráfico de drogas da facção ‘Os Manos’. Fizeram um patrulhamento a pé e abordaram o acusado Brendon, e, em revista pessoal, encontraram 20 e poucos pinos de cocaína e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Ao questioná-lo sobre os entorpecentes, ele explicou que estava traficando havia pouco tempo para um indivíduo de nome Douglas, alcunha ‘Boca’, tendo indicado à guarnição o endereço de tal pessoa. Deslocaram-se até o local e encontraram Douglas saindo da casa, dando voz de abordagem, ao que ele voltou para dentro da casa e, assim, foi abordado dentro do seu pátio” (fl. 3, 
e-doc. 32).



    No mesmo sentido, o policial Cristiano Guimarães dos Santos afirmou que, “estavam em patrulhamento de rotina quando tiveram uma interferência no rádio da Brigada Militar que citava o nome de uma facção local, em que uma pessoa falava ‘Brota, é os 141812’. Relatou que fizeram buscas e encontraram Brendon com 28 (vinte e oito) pinos de cocaína e dinheiro e, ao indagá-lo, ele confessou que havia recebido uma proposta do traficante da região para realizar venda de drogas. Brendon informou o endereço do traficante, para onde a guarnição se deslocou e, ao se aproximar da casa, visualizaram Douglas saindo pelo portão. Deram voz de abordagem, momento em que Douglas tentou fugir para dentro da residência, mas a guarnição conseguiu abordá-lo. (...) Recordou que, em revista pessoal ao acusado Douglas, encontraram um revólver em sua cintura. (...) Alguns dias antes do fato efetuaram a prisão de dois indivíduos armados, ocasião em que ambos referiram que Douglas era o gerente do tráfico da região” (fl. 3, e-doc. 32).



    Tratou-se, portanto, de conjunto de denúncias anônimas específicas, nas quais foram relatadas informações detalhadas sobre os ilícitos, como o local onde estaria ocorrendo a venda de drogas pelo agravado Brendon Junior Machado. Essas informações foram fornecidas por denúncias anônimas, com indicação de venda de drogas e presença de armas de fogo de uso restrito, em imagens da internet obtidas pela polícia local, assim como informação de rádio obtida pelos policiais, durante patrulha de rotina, de que, no local onde estava o agravado Brendon Junior Machado, uma facção criminosa estaria realizando tráfico de drogas. As informações referentes ao nome do agravado Douglas Steven da Silva Cardoso, indicado também como traficante de drogas, e ao local da sua residência foram repassadas aos policiais pelo agravado Brendon Junior Machado no momento da sua abordagem.



    13. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.519.940-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o acusado receberia uma entrega de drogas em um ponto de ônibus, e a atitude suspeita do réu evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de dois tijolos de maconha pesando 30 e 40 gramas. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.443.011-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.520.030-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º e no § 5º do art. 144 da Constituição da República.



    14. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai